Tribunal: STF
Processo: ARE 1489724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTÃO PRESCRITOS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PROVA DE PARCELAMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA EMPRESA EXECUTADA.



    1. A decisão que rejeitou os aclaratórios opostos contra o decisum ora combatido, a despeito de sucinta, explicitou, na forma dos artigos 93, IX, da CRFB/88 e 498, § 1º, do CPC, o motivo pelo qual não havia omissões ou contradições na decisão, devendo, portanto, ser afastada a nulidade por suposta ausência de fundamentação.



    2. A exceção de pré-executividade é instrumento utilizado com o objetivo de atacar a execução forçada sob os fundamentos pré-constituídos na ação, como as condições da ação, pressupostos processuais da tutela executiva, além de, sob o argumento de desconstituir o título executivo, declarar sua nulidade, entre outras matérias de ordem pública.



    3. Incidência do verbete de Súmula nº 393, do STJ, in verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    4. A excipiente/agravante pretende o acolhimento de sua exceção, ao argumento de prescrição dos créditos tributários perseguidos, aduzindo que não houve confissão das dívidas, notadamente diante da ausência de prova de parcelamento dos débitos, o qual interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN.



    5. Presunção de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa, consoante art. 3º da Lei nº 6.830/80, de forma que, considerando a indicação no documento das datas de interrupção do pagamento do parcelamento, caberia à recorrente a juntada do processo administrativo que deu azo à constituição do crédito executado, consoante exegese do art. 41 da Lei de Execução Fiscal, a fim de demonstrar a suposta ausência de confissão de dívida, ônus do qual não se desincumbiu.



    6. “A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parág. único, IV do CTN, voltando a correr com a exclusão formal do contribuinte.” (AgInt no REsp n. 1.535.705/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019).



    7. Decisão de primeiro grau que se revela escorreita, porquanto a agravante não demonstrou a ocorrência de prescrição, vez que a interrupção dos créditos pelo parcelamento se deu em 30/11/2017 e 05/02/2020 e o despacho citatório em 20/12/2021, não havendo desconstituição, de plano, da presunção de legitimidade, certeza e liquidez do título executivo. Precedentes: 0063265-05.2022.8.19.0000 - Agravo de Instrumento - Des(a). Cintia Santarem Cardinali - Julgamento: 13/12/2022 - Vigésima Terceira Câmara Cível; 0041632-35.2022.8.19.0000 - Agravo de Instrumento - Des(a). Cherubin Helcias Schwartz Júnior - Julgamento: 27/10/2022 - Décima Segunda Câmara Cível.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, a excipiente, ora agravante, pretende o acolhimento de sua exceção, ao argumento de prescrição dos créditos tributários perseguidos, aduzindo que não houve confissão das dívidas, notadamente porque ausente prova de parcelamento dos débitos, o qual interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN, ex vi:



    “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 



    Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 



    I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 



    II - pelo protesto judicial; 



    III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 



    IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (grifei)



    É cediço que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, consoante estabelece o art. 3º da Lei nº 6.830/80, verbis:



    “A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”



    Assim, constando na CDA que a interrupção do pagamento do parcelamento ocorreu, quanto ao ISS de 2017, em 05/02/2020, e, quanto ao ISS dos anos de 2014 a 2016, em 30/11/2017 (indexador 05 dos autos de origem), caberia à recorrente a juntada do processo administrativo que deu azo à constituição do crédito executado, consoante exegese do art. 41 da LEF, a fim de demonstrar a suposta ausência de confissão de dívida, ônus do qual não se desincumbiu.



    Ressalta-se, por oportuno, que a “adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV do CTN, voltando a correr com a exclusão formal do contribuinte.” (AgInt no REsp n. 1.535.705/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019).



    Logo, considerando a inadimplência dos parcelamentos que deram ensejo à cobrança sub judice, nas datas de 30/11/2017 e 05/02/2020, bem como o despacho citatório em 20/12/2021 (indexador 09 do processo originário), não se vislumbra a ocorrência da prescrição quinquenal, na forma do art. 174, caput, do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente